Tribunal: TJES
Processo: 5002868-88.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002868-88.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO MIGUEL DA SILVA

APELADO: ELENA MARIA DE SALES

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002868-88.2024.8.08.0012

APELANTE
: ROGÉRIO MIGUEL DA SILVA

APELADO
: ELENA MARIA DE SALES

JUÍZO PROLATOR
: 3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA – DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTREVISTA JUDICIAL. NULIDADE INSANÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que decretou a interdição e nomeou curadora definitiva, fundamentada em laudo pericial e relatório social, sem a realização da entrevista pessoal com o interditando. 2. O recorrente argui a nulidade absoluta do julgado por cerceamento de defesa, ante a inobservância do rito obrigatório previsto no Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da entrevista judicial do interditando, prevista no art. 751 do Código de Processo Civil, configura vício de procedimento apto a anular a sentença de interdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrevista judicial é ato essencial e obrigatório do procedimento de curatela, não constituindo mera faculdade do magistrado, mas dever processual vinculado às garantias do contraditório e da ampla defesa. 4. O contato direto entre o julgador e o curatelando é pilar do novo paradigma instituído pela Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), sendo instrumento necessário para a verificação da gradação da incapacidade e para a delimitação da extensão da curatela. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta que a supressão de tal ato acarreta nulidade absoluta, por retirar do indivíduo a oportunidade de influir no convencimento do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A entrevista pessoal do interditando, prevista no art. 751 do Código de Processo Civil, constitui etapa obrigatória e essencial do processo de curatela, cuja omissão injustificada enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 751; Lei nº 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.943.699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.12.2022; TJES, AC nº 5006538-98.2024.8.08.0024, Relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, p. 31.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002868-88.2024.8.08.0012

APELANTE
: ROGÉRIO MIGUEL DA SILVA

APELADO
: ELENA MARIA DE SALES

JUÍZO PROLATOR
: 3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA – DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, o cerne da insurgência recursal repousa na ausência de realização da entrevista judicial com o interditando, ato previsto como etapa obrigatória do procedimento de curatela.

O art. 751 do Código de Processo Civil estabelece que o interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares. Tal dispositivo não encerra uma faculdade do magistrado, mas sim um dever processual vinculado às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Segundo se depreende do processado, o d. Juízo de origem proferiu sentença de mérito amparado exclusivamente no laudo pericial (ID 18047016) e no relatório social (ID 18047014), sem, contudo, proceder à oitiva direta do curatelando.

Embora a prova técnica tenha atestado a existência de deficiência intelectual moderada (CID 10 F71), a entrevista pessoal assume papel essencial no novo paradigma instituído pela Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). O contato direto do julgador com o interditando permite a verificação da gradação da incapacidade e a melhor delimitação dos limites da curatela, que agora possui caráter excepcional e deve se restringir, em regra, aos atos de natureza patrimonial e negocial.

Noutro viés, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a entrevista constitui ato essencial, cuja supressão acarreta nulidade absoluta, porquanto retira do indivíduo a oportunidade de influir pessoalmente no convencimento do julgador,
mutatis mutandis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . INCAPACIDADE RELATIVA. NOVO REGIME ESTABELECIDO PELO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÃO APENAS PARA OS ATOS DE CUNHO ECONÔMICO. CURADOR . INIDONEIDADE DAS PARTES INTEGRANTES DO FEITO. APARENTE CONFLITO DE INTERESSES COM A CURADORA NOMEADA NA SENTENÇA. SITUÇÃO CONFLITUOSA ENTRE A INTERDITA E OS ORA RECORRENTES. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE NOVO CURADOR . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] .9.
A entrevista da interdita prevista no art . 751 do CPC/2015 constitui ato essencial ao processo de interdição, a assumir particular relevância na formação da convicção do magistrado, quando em cotejo com o conjunto fático-probatório, em virtude da maior proximidade do julgador com o interditando (objeto central da ação) e, em consequência, em decorrência da maior proximidade com a verdade real do litígio, a melhor delimitar a extensão e as peculiaridades da curatela
.10. Na hipótese em apreço, considerando o acervo fático-probatório acostado ao processo, dentro da delimitação feita pelo magistrado de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, sobretudo a vontade e a preferência externadas pela interdita na entrevista realizada pessoalmente pelo magistrado, na presença, inclusive, do membro do Ministério Público estadual na condição de fiscal da ordem jurídica, ocasião em que a interdita demonstrou aversão aos ora recorrentes, conclui-se, também, pela inidoneidade dessas partes para o exercício do mister.11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1943699 SP 2021/0177313-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

Esse também é o entendimento deste Egrégio TJES:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CURATELA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE ENTREVISTA DO INTERDITANDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Vera Lúcia Medeiros Pereira contra sentença proferida nos autos de ação de curatela ajuizada por Leandro Medeiros Pereira e Shirley Medeiros Pereira Tavares, que julgou procedente o pedido e decretou a curatela definitiva da recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de inquirição pessoal da interditanda, bem como a ausência de intimação da Defensoria Pública para manifestação sobre o estudo social e o laudo complementar, configuram cerceamento de defesa e nulidade processual; (ii) estabelecer se o conjunto probatório constante dos autos permite a substituição da curatela por medida menos gravosa, como a tomada de decisão apoiada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A curatela é medida excepcional e somente pode ser decretada diante da demonstração inequívoca da impossibilidade do indivíduo para exprimir sua vontade, conforme o art. 1.767, I, do Código Civil e os arts. 84, §§ 1º e 3º, e 6º da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 4. O art. 751 do CPC exige expressamente que o juiz entreviste pessoalmente o interditando, medida que visa assegurar a formação adequada do convencimento judicial e garantir o contraditório e a ampla defesa, assim como objetiva o afastamento de fraudes ou dúvidas. 5. A não realização da entrevista da curatelada e a ausência de intimação do curador especial após a juntada de provas relevantes configuram cerceamento de defesa e violam o devido processo legal. 6. A sentença impugnada também é nula por ausência de fundamentação quanto ao pedido subsidiário de adoção da tomada de decisão apoiada, o que contraria o art. 489, §1º, IV, do CPC. 7. A instrução probatória incompleta e a existência de controvérsia sobre a gravidade do quadro cognitivo da recorrente impedem o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de entrevista pessoal do interditando, nos termos do art. 751 do CPC, configura nulidade processual quando não justificada por circunstância excepcional devidamente comprovada.
2. A falta de intimação do curador especial após a juntada de provas relevantes compromete o contraditório e caracteriza cerceamento de defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 489, §1º, IV; 751; 753; 1.013, §3º; CC, art. 1.767, I; Lei nº 13.146/2015, arts. 6º e 84, §§1º a 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.686.161/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2017; TJES, AI nº 5003195-74.2021.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 10.12.2021; TJES, AC nº 0012472-31.2020.8.08.0035, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 09.06.2025. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES, data inserida pelo sistema. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS Desembargadora Relatora (TJES, Apelação Cível nº 5006538-98.2024.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, p. 31/07/2025)

Dessa forma, a omissão do ato processual em primeiro grau configurou cerceamento de defesa e vício insanável de procedimento, impondo-se a cassação do julgado para a reabertura da instrução.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de Rogério Miguel da Silva para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja designada e realizada a entrevista pessoal do apelante, nos termos do art. 751 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)